Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA. ENOXAPARINA. FÁRMACO RECENTEMENTE INCORPORADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. PORTARIA N.o 10, DE 24/01/2018. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o Recorrente Estado De Mato Grosso e corréu Municipio De Sinop ao fornecimento do medicamento Enoxaparina, de que necessita a Recorrida, julgada procedente na origem.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a autora gestante foi diagnosticada com Trombofilia, necessitando fazer uso do medicamento denominado Enoxaparina 60mg, conforme prescrição médica. Além disso, deve-se considerar a situação de urgência da paciente, sendo certo que negar-lhe o direito de receber tratamento adequado sob a alegação de que não procurou alternativa medicamentosa, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no artigo196, da Constituição Federal.
4. A despeito da ausência de informações nos autos, necessário se faz consignar que o fármaco prescrito à Recorrida foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante Portaria n.o 10, de 24/01/2018.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005670-13.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIZELI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 688.333.181-68 (RECORRIDO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022